Tribunal: STF
Processo: HC 220481
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



Ementa: Processual Penal Eleitoral. Habeas corpus contra ato normativo em tese. Inexistência de risco à liberdade de locomoção. Inadequação da via eleita.



1. Não cabe habeas corpus contra ato normativo em tese. Precedentes.



2. Ausente risco atual ou iminente à liberdade de locomoção do paciente, não há como deixar de reconhecer a inadequação da via processual eleita. Precedentes.



3.  De todo modo, e apenas para registro, a proibição do porte de celular na cabine de votação é medida razoável e proporcional para a proteção do sigilo do voto, importante direito fundamental do eleitor.



4. Habeas corpus não conhecido. 



    1. Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de concessão de liminar, impetrado em face de deliberação normativa da Presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — Resolução nº 23.669. 



    2. A parte impetrante sustenta a ilegalidade da Resolução nº 23.669, editada pelo TSE em 14.12.2021, no ponto em que veda o porte de aparelho de telefonia celular, pelo eleitor, na cabina de votação. Argumenta que a deliberação do Tribunal eleitoral viola diversos direitos e garantias fundamentais do paciente, notadamente os direitos de liberdade e de propriedade. Daí o pedido de concessão de “salvo conduto ao Paciente para que possa votar com seu celular”.



    3. Decido.



    4. O habeas corpus não deve ser conhecido.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que “não cabe habeas corpus contra ato normativo em tese” (HC 90.364, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: HC 109.101, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 193.171, Rel. Min. Gilmar Mendes; e HC 199.588, Relª. Minª. Rosa Weber.



    6. Por outro lado, lembro que a Constituição Federal de 1988 autoriza a impetração de habeas corpus “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (inciso LXVIII do art. 5º). De modo que a hipótese atrai o entendimento jurisprudencial do STF, no sentido de que “não cabe vulgarizar e banalizar a garantia fundamental do habeas corpus, empregando-a se não há prisão ou constrangimento atual, iminente ou pelo menos próximo à liberdade de locomoção” (HC 103.779, Relª. Minª. Rosa Weber). Cito, nessa mesma linha, o RHC 85.105-AgR, Rel. Min. Eros Grau. 



    7. De todo modo, e apenas para registro, a proibição do porte de celular na cabine de votação é medida razoável e proporcional para a proteção do sigilo do voto, importante direito fundamental do eleitor.



    8. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



           Relator